Tribunal: TJES
Processo: 0019565-93.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0019565-93.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: SEMP S.A.

RELATOR(A):
DES.
SUBSTITUTO
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ILEGITIMIDADE DA PESSOA JURÍDICA INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA. RECLAMADOS DIVERSOS. NULIDADE DA CDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Caso em que na inscrição do crédito em Dívida Ativa constou pessoa diversa do devedor constituído no processo administrativo. Liquidez e certeza da CDA ilididas, o que retira-lhe a exigibilidade e impõe a extinção da execução fiscal.

2.
Ao alegar fato, a parte deve desincumbir-se do ônus probatório que constitui imperativo do seu próprio interesse. Apelante que, no caso concreto, alegou que a CDA pertence a outro processo administrativo sem juntar qualquer documento que demonstrasse minimamente a existência do referido feito.

3.
O magistrado não tem o dever de determinar a produção de provas que as partes não tenham pleitado ou acostado, quando os documentos carreados aos autos se revelam suficientes para a formação da sua convicção. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

4.
Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0019565-93.2011.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
SEMP S.A.

JUIZ: DR. ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR:
DES.
SUBSTITUTO
MARCOS VALLS FEU ROS
A

VOTO

Conforme o relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por MUNICÍPIO DE VITÓRIA em face de Sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal ajuizados por SEMP S.A., tendo reconhecido a ilegitimidade passiva da apelada por ser pessoa diversa daquela que figura no processo administrativo 1138/2009, que apurou o fato gerador de penalidade administrativa aplicada pelo Procon Municipal, por infração de normas consumeristas. De acordo com a sentença, “
os autos do processo administrativo não foram juntados em sua
í
ntegra, finalizam após o recurso administrativo apresentado pelas reclamadas SONY ERICSSON e SIPOLATTI, em face da decisão administrativa que condenou as reclamadas e a QUALITY MBILE que resultou em aplicação de penalidade administrativa. Não restam dúvidas que em momento algum a Embargante participou dos autos do processo administrativo do PROCON 1138/2009
”. Com isto, o apelante MUNICÍPIO foi condenado no pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor corrigido da execução 0027958-41.2010.8.08.0024, nos moldes do art. 85 §§ 2ºe 3º, I do CPC.

Em seu recurso o apelante MUNICÍPIO alega que
i)
a CDA não pode ser afastada por gozar de certeza e liquidez
;
ii)
a apelada não comprovou que o crédito executado realmente decorre de multa aplicada pelo Procon Municipal;
iii)

o
juízo não solicitou a juntada do processo administrativo, o que vulnera o art. 41 da Lei 6830/80 e o art. 370 CPC;
e,
iv)

a sentença é incompatível com a jurisprudência do TJES
.

Pois bem. Presentes os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, CONHEÇO do recurso e passo à análise de suas razões.

Adentrando ao mérito dos embargos à execução, registro que, como visto, gravitam os autos em torno da ilegitimidade da apelada SEMP para responder pelo crédito relativo a sanção pecuniária aplicada pelo Procon Municipal, no processo administrativo 1138/2009 que apurou o fato gerador (infração de normas consumeristas), exigido na execução fiscal 0027958-41.2010.8.08.0024.

Com efeito, verifiquei os autos da execução fiscal e constatei na CDA (cuja presunção de liquidez e certeza é relativa) que o lançamento fiscal foi feito contra a apelada SEMP, originário dos autos do processo administrativo 1138/2009.

A alegação do apelante MUNICÍPIO de que o processo correto seria de número 1117/2007
muito mais atesta a notória
irregularidade
da CDA 1447/2010 pela inexistência de fato gerador,
já que a reclamação do consumidor somente foi protocolizada em 17/07/2009 (fls. 21/28) – dito de outro modo, a apelada SEMP não somente é parte ilegítima para figurar na execução fiscal 0027958-41.2010.8.08.0024, mas como também inexiste fato gerador a ela imputável, carecendo a CDA de certeza e liquidez sendo, portanto, inexigível.

Ora, interessava ao apelante MUNICÍPIO ter demonstrado (e não dever do magistrado solicitar) que o crédito supostamente provinha de
processo 1117/2007, documento
cuja
existência sequer comprovou
, deixando de atender ao seu ônus insculpido no art. 373 II c/c art. 405, ambos do CPC.

Os embargos à execução foram julgados com base nos documentos carreados pela apelada SEMP e aqueles constantes da própria execução fiscal 0027958-41.2010.8.08.0024, tidos por suficientes pelo magistrado de primeira instância, ao quem incumbe o dever de rejeitar a produção de provas impertinentes, irrelevantes e protelatórias, tendo entendido que as peças do processo administrativo 1138/2009 eram suficientes para a formação de seu convencimento.

Nesse sentido, o posicionamento dos Tribunais já se encontra sedimentado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE ENTENDERAM SER SUFICIENTE À RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA A PROVA DOCUMENTAL JÁ ACOSTADA. REVISÃO. SUMÚLA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 13/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...]

2. O magistrado, com base no livre convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, hipótese em que não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa.

3. As instâncias ordinárias concluíram que a prova documental acostada aos autos é suficiente para proporcionar ao julgador os elementos necessários à análise da contratação dos empréstimos questionados, sendo desnecessária a prova pericial requerida. [...

(STJ - AgInt no AREsp: 1.833.031/SP, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, DJe 27/09/2021)

Por fim, atendendo ao que dispõe o art. 489, §1º V e art. 927 §1º, ambos do CPC, sobre o julgado colacionado pelo apelante MUNICÍPIO extraído dos autos 0022750-38.2014.8.08.0347, observo que a questão tratada ali é distinta, tendo em vista que naquele caso discutia-se o mérito administrativo em si e se existente ou inexistente o vício de produto/serviço reclamado pelo consumidor.

Noutra tessitura de fatos, o caso em exame versa exclusivamente sobre vício na inscrição do crédito em Dívida Ativa, em que constou pessoa diversa do devedor constituído no processo administrativo 1138/2009.

Concluo, portanto, que a sentença deve ser confirmada.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,

dispenso outras considerações para conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

Honorários advocatícios recursais majorados em 1% com fulcro no artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

DES.
SUBSTITUTO
MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios em 1% (um por cento).

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.